Tribunal: TJDFT
Processo: 0719797-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. OFERECIMENTO BOLSA INTEGRAL. CONTRATO COM INFORMAÇÃO DIVERGENTE. MÁ-FÉ. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade das dívidas referentes às mensalidades do curso nos valores de R$ 2.658,30, com vencimento em 12/08/2022, R$ 2.658,30, com vencimento em 12/09/2022, e R$ 2.658,30, com vencimento em 12/10/2022, além de restituir em dobro o valor das parcelas. Em seu recurso, alega que a cobrança é devida em razão da adesão da autora ao contrato e ao plano de diluição de parcelas. Pede que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou subsidiariamente, o afastamento da repetição do indébito.
2. Preliminares de ausência de dialeticidade e inovação recursal afastadas. O recurso apresentado pela requerida resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal. Também não há argumentos novos. Preliminares afastadas.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 48448352 e 48448353). Contrarrazões apresentadas (ID 48425377).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. O documento de ID 48425079, não impugnado pela recorrente, deixa claro que a recorrida foi aprovada para o curso de enfermagem em 1° lugar com pontuação máxima e obteve bolsa integral até a conclusão do curso. Dessa forma, não há que se falar em programa de diluição de mensalidades, já que a instituição de ensino ofertou à aluna bolsa integral até a conclusão do curso.
6. No caso, se a recorrente disponibilizou contrato digital com cláusulas diferentes do que fora pactuado no documento de ID 48425079, resta configurada sua má-fé, já que o ingresso da recorrida na instituição de ensino foi motivado pela bolsa integral ofertada. Correta, pois, a sentença que declarou a inexistência dos débitos e a repetição do indébito em dobro.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.